Tribunal: TJDFT
Processo: 0722653-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE RECUSA DE DADOS SOBRE A PRÓPRIA IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra de policiais conta com fé pública e presunção de legitimidade, podendo fundamentar uma condenação penal, desde que coerentes e harmônicas com outros elementos probatórios, o que ocorreu no caso.
1.1 Na espécie, em que pese a negativa de autoria do réu quanto aos fatos descritos na denúncia, as declarações dos policiais militares, ratificadas em Juízo, são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu se recusou a fornecer dados e indicações concernentes à sua própria identificação/qualificação, ao ser justificadamente exigido pelos policiais militares.
2. Não há falar em atipicidade da conduta ao argumento de que o fato de o réu, meramente, não dispor de documento de identidade quando de sua abordagem, não configura contravenção penal. Isso porque, é desnecessária a apresentação de documento para a identificação solicitada pela autoridade. A mera recusa do agente de fornecer à autoridade seus dados qualificativos já configura a contravenção, pois a norma volta-se ao poder estatal que busca saber de quem se trata, ainda mais, no caso, diante da suspeita de cometimento de ilícito penal. Precedentes desta Corte.
3. Recurso conhecido e desprovido.